Tribunal: CARF
Processo: 10480.901118/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.901118/2014-69
ACÓRDÃO
1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELETRICAS DE PERNAMBUCO S.A. - EPESA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 15/05/2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DO QUE DEVIDO.
ÔNUS PROBATÓRIO. INTERESSADA
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a
interessada.
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
EM
ESCRITURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da DCTF deve estar fundamentada em escrituração
contábil/fiscal lastreada em documentação de suporte, sendo a mera
alteração da declaração insuficiente para o reconhecimento do direito
creditório, mormente quando a legislação tributária determina a
apresentação da documentação probatória antes mesmo da emissão do
Despacho Decisório.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/05/2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Isabelle Resende Alves Rocha, Renato Rodrigues
Gomes e Lucas Issa Halah que davam parcial provimento para converter o julgamento em
diligência. O voto divergente vencido apresentado, por escrito, no plenário virtual, pela
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha, converteu-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo
Pezzuto Rufino (substituto integral) e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente o
Conselheiro Nilton Costa Simões.

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 95/106, interposto em face do Acórdão no
12-107.832 - 3a Turma da DRJ/RJ1, de 31/05/2019, às fls. 82/87, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 13/18, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório (DD) no 082641405, emitido pela DRF Recife - PE, em 06/05/2014,
às fls. 7, em que não foi reconhecido o direito creditório pleiteado, no montante de R$
211.970,56, acarretando a NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação declarada no PER/DCOMP no
26338.86398.240114.1.3.04-3631.
O pedido era calcado na compensação de crédito tributário, oriundo de Pagamento
Indevido - PGIM de IRPJ, código de receita no 2362 (IRPJ de empresas obrigadas a apurar o lucro
real - por estimativa mensal), data de arrecadação 15/05/2013, no valor de R$ 211.970,56,
declarado no PER/DCOMP no 26338.86398.240114.1.3.04-3631, cujos fundamentos da análise
eletrônica realizada pela Unidade de Origem, seguem abaixo reproduzidos:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
3

Diante da não homologação da compensação predita, a CENTRAIS ELETRICAS DE
PERNAMBUCO S.A. - EPESA (doravante denominada EPESA) apresentou Manifestação de
inconformidade, às fls. 13/18, e carreou aos autos documentos, às fls 19/77.
Por bem refletir os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância, complementando-o ao final:
(...)
2 Cientificado em 19/05/2014 (fls. 39 e 78), o interessado apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 13/18), em 13/06/2014, alegando, em
síntese, que:
3 – efetuou o pagamento de IRPJ (cód 2362), referente ao período de apuração
10/2012 (doc. 05), em razão da não homologação do PerDcomp no
24701.94126.301112.1.3.04-4278 (doc. 06);
4 – em dezembro de 2013, “após revisão da contabilidade da empresa”, retificou a
DCTF (doc. 07/08), depois de verificar que o débito da competência 10/2012
anteriormente declarado como devedor passou a ter saldo negativo, o que gerou
um pagamento indevido e, consequentemente, motivou a retificação da DIPJ do
ano-calendário 2012 (doc. 09/10);
5 – o pagamento indevido gerou crédito no mesmo valor, o que motivou a
compensação de débitos de Pis e Cofins da competência 12/2013;
6 – Diante das compensações efetuadas e equívocos cometidos que ensejaram o
não reconhecimento do direito creditório pleiteado, requer a realização de perícia,
conforme autoriza o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, para que sejam
respondidos os seguintes quesitos:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
4

7 O interessado indica o nome, o endereço e a qualificação do profissional para
realizar a perícia, acosta documentação trazida com a manifestação de
inconformidade e encerra requerendo que o recurso seja aceito, para que seja
homologada a compensação, protestando pela juntada de novos documentos
necessários a demonstrar a verdade dos fatos.
8 É o relatório do essencial.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Despacho Decisório (DD) no 082641405, às fls. 7, e a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls. 13/18, a 3a Turma da DRJ/RJ1 exarou o
Acórdão no 12-107.832, em 31/05/2019, às fls. 82/87, e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário

Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, tomou ciência da
supradita decisão, em 25/06/2019, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, às fls. 91, e apresentou, em 23/07/2019, Recurso
Voluntário, às fls. 95/106.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
5

Nesta toada, além de suscitar a tempestividade, apresentou arrazoado sobre os
fatos atinentes à espécie e requereu a necessária reforma da r. decisão de primeira instância,
reprisando as razões fáticas e jurídicas apresentadas na Manifestação de Inconformidade, às fls.
13/18.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

2
O MÉRITO

2.1 DOS FATOS

Na espécie, em 24/01/2014, a Recorrente protocolou o PER/DCOMP no
26338.86398.240114.1.3.04-3631, onde apontou o crédito tributário de Pagamento Indevido de
IRPJ, código de receita no 2362 (IRPJ de empresas obrigadas a apurar o lucro real - por estimativa
mensal), data de arrecadação 15/05/2013, no valor de R$ 211.970,56.
Em 06/05/2014, foi emitido Despacho Decisório, às fls. 7, que não reconheceu o
crédito tributário pleiteado e não homologou a sinalada DCOMP, pois, não obstante tenha
reconhecido o pagamento pelo DARF indicado, constatou que foi utilizado para quitação de
débitos do Recorrente, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
na multicitada DCOMP.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
6

Insatisfeita, a EPESA apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls. 13/18,
asseverando, em brevíssima síntese, que efetuou o pagamento de IRPJ (cód 2362), referente ao
período de apuração 10/2012 (doc. 05), cujo débito passou de devedor a “saldo negativo” após
revisão em sua contabilidade feita em dezembro de 2013. Além disso, informa que retificou a
DCTF e DIPJ, e requereu realização de perícia.
A Decisão recorrida, às fls. 82/87, compulsando os elementos carreados aos autos,
decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade por
entender que, considerando que a retificação da DCTF, mencionada pela Defesa, razão da origem
do crédito pleiteado, visou reduzir o valor do tributo devido, em respeito ao disposto no § 1o, art.
147, do CTN, além de retificar a DCTF, caberia ao interessado acostar aos autos provas
documentais, a fim de comprovar sua alegação, o que não se vislumbrou no presente caso. Assim,
além de rejeitar o pedido de perícia, decidiu que (...) diante da ausência de documentos que
comprovem ser indevido o valor declarado na DCTF original que foi extinto, parte por
compensação e parte por pagamento, o Despacho Decisório proferido pela autoridade lançadora
deve ser mantido.
Na peça recursal, às fls. 148/158, de uma forma geral, a Interessada pleiteou a
reforma da decisão combatida pelos seguintes motivos:
a) Que na DCTF original, confessou débito de IRPJ (cód 2362), no valor de R$ 171.974,40, ao
qual foi vinculado ao PER/DCOMP no 24701.94126.301112.1.3.04-4278 (doc. 06), cujo
crédito tributário a ser compensado era de COFINS, da competência de setembro de 2009,
na quantia de R$ 189.748,11. Entretanto, tal direito creditório foi parcialmente
reconhecido (R$ 583,73), acarretando o surgimento do processo administrativo de
cobrança no 10480.912687/2012-78, em decorrência de restar débito de IRPJ;
b) Que efetuou o pagamento do sinalado saldo do débito de IRPJ, da competência de outubro
de 2012, código de receita 2362, em 15/05/2013, atualizado com juros e multa, no valor de
R$ 211.970,56 (doc. 03);
c) Que, em 11/12/2013, retificou a DCTF da competência de outubro de 2012 (docs. 06/07),
informando não ser devido o IRPJ dessa competência, o qual, conforme explanado, havia
sido recolhido em 15/05/2013. Informe que também foi retificada a DIPJ 2013 (docs.
08/09), declarando saldo negativo do período;
d) Que, em decorrência da predita retificação, em 24/01/2014, enviou a PER/DCOMP no
26338.86398.240114.1.3.04-3631 (doc. 10) solicitando a compensação do crédito
decorrente do pagamento indevido ocorrido em 15/05/2013, no valor original de R$
211.970,56, que atualizado resultaria no valor de R$ 224.837,17, utilizado, portanto, para
compensar débitos de PIS (R$ 165.865,03) e COFINS (R$ 58.972,14), ambos da
competência 12/2013;
e) Que, apesar de ter demonstrado que se tratou de uma compensação legítima, não foi
homologada pela RFB, sob o argumento de que o DARF pago teria sido utilizado para
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
7

efetuar a quitação de débitos do contribuinte, o que não se coaduna com a realidade
acima exposta. Ademais, o Julgador afirma que as provas não foram acostadas, mas não
menciona que provas seriam essas, tendo em vista que toda a documentação pertinente
foi devidamente anexada aos autos, reiterada agora no presente recurso voluntário; e
f) Por fim, requer a baixa do processo em diligência, a fim de que seja respeitado o princípio
da busca da verdade material e comprovadas as suas alegações recursais.

2.2 DA ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO

Inicialmente, impende registrar que, diferentemente do processo de determinação
e exigência de crédito tributário, cuja regência destinava-se originalmente o Decreto n° 70.235, de
6 de março de 1972, na seara do processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação,
que são de iniciativa do Sujeito Passivo, cabe a este provar a certeza e liquidez do direito por ele
alegado.
Nessa linha intelectiva, merece destaque que a prevalência do princípio da verdade
material, suscitado pela Defesa, não transfere o ônus da prova que, no caso de postulação de
direito creditório, repisamos, recai sobre o Contribuinte.
Melhor dizendo, tanto a Fiscalização não está obrigada a nenhum procedimento
prévio ao despacho decisório - uma vez que lhe cabe apenas, diante das informações e provas
fornecidas no pedido inicial e posteriormente, em atenção a intimações que julgar necessárias,
reconhecer o direito pleiteado ou opor-lhe resistência com indeferimento do pleito -; tão pouco é
dever do julgador determinar ao Sujeito Passivo que apresente provas, visto que, consoante o
disposto nos §§ 4o e 5o, do art. 16, do Decreto n° 70.235, de 19721, o momento para apresentação
de documentos comprobatórios é o da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Transcorrido este, apenas será possível a juntada de tais elementos ao processo administrativo se,
e somente se, ocorrer algum dos eventos descritos na norma legal, como, por exemplo, a
apresentação na fase recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do
fato alegado.

1 Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
8

Dessarte, as decisões prolatadas neste processo estão amparadas na legislação
tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário (art. 5o, §§1o e 2o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 19842) e que a
compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência de créditos
líquidos e certos do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN3). Também lhes dão
guarida a lei que trata do processo administrativo tributário federal, que estabelece que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, a menos que fique demonstrada sua
impossibilidade por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235 de 19724), bem como o
preconizado no art. 373 da Lei no 13.105/2015, Código de Processo Civil – CPC5, dado que é
princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato
constitutivo, impeditivo ou modificativo de um direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
4 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
9

Em suma, in casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete exclusivamente ao Sujeito Passivo.
Corroboram com esta acepção, jurisprudências do CARF.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
É do Contribuinte a prova da liquidez e certeza de seus créditos em pedido de
compensação, não sendo suficiente para tal mister a juntada de declarações
retificadas.(Acórdão n° 3401-006.532 - Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
A recorrente deve apresentar as provas que alega possuir e que sustentariam seu
direito nos momentos previstos na lei que rege o processo administrativo fiscal. A
diligência não pode ser utilizada para suprir deficiência probatória, ofertando
novo momento para a apresentação de provas. (Acórdão n° 3802-002.054 -
Relator: Conselheiro Paulo Sérgio Celani)
Prosseguindo, na espécie, são indubitáveis a realização do pagamento que dá
respaldo ao suposto crédito e as retificações da DCTF e da DIPJ antes da ciência do Despacho
Decisório questionado. Todavia, há particularidades neste processo que devem ser evidenciadas,
as quais nos levam a concluir que o pleito da EPESA não merece prosperar. A saber
Primeiro, conforme relatamos, o débito de IRPJ, relativo a outubro de 2012, no
valor de R$ 171.974,40, declarado na DCTF, indica a liquidação por compensação através da
DCOMP no 24701.94126.301112.1.3.04-4278. Como não houve homologação total, restou saldo
devedor do citado tributo, acarretando a formalização do processo administrativo de cobrança no
10480.912687/2012-78, cujo extrato aponta que o mencionado débito foi extinto: parte por
compensação (R$ 754,23) e parte por pagamento (R$ 171.220,17), conforme reprodução a seguir:

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
10

Dessa forma é possível dirimir uma das particularidades: o porquê de o Darf que
constou no PER/DCOMP em exame como origem do direito creditório pleiteado, ter sido
integralmente vinculado ao sobredito processo de cobrança do débito (no 10480.912687/2012-78)
declarado no PER/DCOMP no 24701.94126.301112.1.3.04-4278, informada na DCTF original:

Ou seja, embora tenha ocorrido a retificação da DCTF, em 11.12.2013 – antes de
emissão do Despacho Decisório combatido -, onde o aludido débito de IRPJ (cód 2362) não foi
declarado, originando o crédito sob julgo - outra particularidade -, constata-se que o débito
original já havia sido indicado para compensação, ou melhor confessado, no PER/DCOMP no
24701.94126.301112.1.3.04-4278, residindo na razão do despacho decisório desconsiderar a
retificação.
Superada essa questão, importar registrar que, uma vez cumpridos os requisitos da
legislação de regência, não há impedimento para que a DCTF e outras declarações sejam
retificadas, até mesmo após o Despacho Decisório. Entretanto, a retificação da DCTF, por si só,
não implica necessariamente o reconhecimento do crédito declarado em PER/DCOMP.
Em outras palavras, a retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante,
no intuito de reduzir ou excluir tributo, somente é admissível mediante a comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo, a teor
do que dispõe o § 1o, do art. 147, do CTN6.

6 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do êrro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
11

Como se vê, mesmo após a emissão de despacho decisório em procedimento de
restituição / compensação, a entrega de DCTF retificadora que vise reduzir o débito vinculado ao
crédito vindicado não é inviabilizada. No entanto, esta, por si só, não tem o condão de comprovar
a existência de pagamento a maior, fundamento do crédito pleiteado pela contribuinte em sua
declaração de compensação.
Esse é o entendimento que se extrai da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Nesse racional, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na
declaração de compensação, é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-
fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
declarado – na espécie foi zerado!!! -.
Observe-se que faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com
observância das disposições legais; contudo esta deve estar embasada em documentos hábeis,
segundo sua natureza, consoante estabelecido nos arts. 26 e 27, do Decreto no 7.574/20117.
Pois bem, a Recorrente, apesar de alegar que o crédito requerido se deve a
pagamento indevido de IRPJ fruto de REVISÃO DA SUA CONTABILIDADE, e ciente pela decisão
recorrida de que a não confirmação advém da falta de apresentação de provas documentais que
deram suporte à retificação implementada, encartou no Recurso Voluntário APENAS as mesmas
provas colacionadas na fase contenciosa anterior, ou seja, cópias: dos documentos de
arrecadação, das DCTF original e retificadora; e das DIPJ original e retificadora.
Nota-se que se trata de meras declarações transmitidas à RFB e DARF, documentos
de lavra da própria Recorrente, sem qualquer informação relativa à operação que deu causa ao
pagamento indevido indicado no PER/DCOMP apreciado.
Destarte, diante da falta de apresentação dos documentos em comento, oriento
meu voto no sentido de manter integralmente o Acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/RJ1.

7 Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o ).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância do disposto
no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o ).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por disposição especial, atribua
ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , §
3o ).

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
12

3
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA

A Recorrente defende a baixa do processo em diligência, em prol do princípio da
verdade material e de sejam comprovadas as suas alegações recursais.
Como é cediço, a autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção é que
avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de diligência e perícia
não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os
elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
Recorrente, que postula o direito em causa, não é cabível transformar o órgão julgador ad quem
em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria, com a
determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
No caso dos autos, a determinação de diligência, nesta fase processual, teria
cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas ou a chancelar o
demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula o direito.
Assim, no presente processo, portanto, a realização de diligência é desnecessária e
deve ser indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/728.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de diligência
não supre o ônus da Recorrente de demonstrar, através de documentação contábil-fiscal hábil e
idônea, o motivo que o levou a zerar o débito de IRPJ, relativo ao mês de outubro de 2012,
anteriormente declarado em DCTF e DCOMP, condição necessária para a comprovação do alegado
direito creditório.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular (Súmula CARF
no 163):
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

8 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
13

Assim, no presente processo, portanto, a realização de diligência é desnecessária e
deve ser indeferida conforme disposição do caput do art. 18, do Decreto no 70.235/729.

4
DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Isabelle Resende Alves Rocha

5
FUNDAMENTOS DA DIVERGÊNCIA
Divergindo respeitosamente do voto do Relator, entendo que o Recurso Voluntário
comporta provimento parcial, para conversão do julgamento em diligência, pelas razões que passo
a expor.
No caso concreto, há uma peculiaridade fática relevante que, a meu sentir, impede
a manutenção da decisão recorrida.
De um lado, o débito de IRPJ relativo à competência outubro/2012 (código de
receita 2362), no valor de R$ 171.974,40, foi originalmente confessado em DCTF e vinculado ao
PER/DCOMP no 24701.94126.301112.1.3.04-4278, cujo crédito de COFINS foi apenas parcialmente
reconhecido, gerando processo administrativo de cobrança no qual se registrou a extinção do
débito por compensação e pagamento, com utilização do DARF recolhido em 15/05/2013, no
montante de R$ 211.970,56 (valor corrigido até aquela data).

9 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
14

De outro lado, após o referido pagamento e antes mesmo do envio do PER/DCOMP
no 26338.86398.240114.1.3.04-3631 (objeto do presente processo), a Contribuinte afirmou ter
revisado sua apuração e, em decorrência disso, promoveu retificações da DCTF e da DIPJ relativas
ao período em questão, afirmando que o IRPJ de outubro/2012 não seria devido e declarando
saldo negativo na apuração anual.
Tem-se, portanto, uma mesma obrigação tributária “percorrendo” dois caminhos
paralelos dentro da própria base de dados da Administração: (i) o trilho originário da DCTF e da
PER/DCOMP de final 4278, que conduz à cobrança e à extinção do débito pelo pagamento e pela
compensação naquele processo; e (ii) o trilho das declarações retificadoras (DCTF e DIPJ) e do
PER/DCOMP de final 3631, que aponta para a inexistência do débito e para a configuração de
pagamento indevido, situação que se consubstanciou depois da cobrança e pagamento anterior.
A decisão recorrida, assim como o voto do Relator, opta por prestigiar
exclusivamente a primeira trilha, desconsiderando, na prática, a retificação tempestiva da DCTF e,
sobretudo, o fato de que a DIPJ também foi ajustada para refletir a inexistência do IRPJ devido na
competência em exame.
É correto afirmar – e aqui acompanho inteiramente a premissa traçada no voto
condutor – que, em pedidos de restituição, ressarcimento ou compensação, o ônus de demonstrar
a liquidez e certeza do crédito alegado recai primariamente sobre o sujeito passivo (art. 170 do
CTN; art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72). Não se trata, em regra, de impor à Administração um
dever de ofício de “procurar provas” em substituição à parte interessada.
Também é acertado o uso das Súmulas CARF no 163 e 164 para delimitar que:
 a mera retificação de DCTF, sobretudo quando posterior à ciência do despacho
decisório, não basta para comprovar crédito; e
 diligência ou perícia não devem ser utilizadas como mecanismo para reabrir prazo
probatório ou suprir de forma genérica a inércia da parte.
Todavia, essas premissas não conduzem, automaticamente, à conclusão de que
toda e qualquer divergência entre declarações do contribuinte e registros internos da
Administração deva ser resolvida, em segunda instância, pela pura manutenção do indeferimento,
sem empreender um esforço adicional de esclarecimento quando existam indícios objetivos
relevantes de que o quadro fático pode estar incorretamente refletido.
Nesse sentido, o ponto central da minha divergência reside na qualificação da
retificação das declarações.
De fato, a experiência jurisprudencial desta Turma demonstra que a mera existência
de DCTF retificadora, desacompanhada de qualquer suporte contábil ou documental, não é, por si
só, bastante para comprovar indébito. Nesses casos, a negativa do pedido de compensação via
Despacho Decisório se apresenta, em regra, como consequência natural do ônus probatório não
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
15

satisfeito, especialmente no caso concreto, em que o débito já estava em cobrança e foi pago no
âmbito de outro processo administrativo.
E, prevalecendo a mera retificação de DCTF, desacompanhada da retificação da
DIPJ, que reflete a apuração do IRPJ, bem como não sendo trazido aos autos nenhum outro
elemento de prova pelo contribuinte, justifica-se a manutenção da negativa encampada pelo
Despacho Decisório.
No caso concreto, entretanto, não se está diante apenas de uma DCTF retificada
para reduzir o tributo. A Recorrente, além de ajustar a DCTF, procedeu à retificação da própria
DIPJ, modificando a apuração do IRPJ do ano-calendário, com reflexos na demonstração do
resultado e no saldo negativo informado.
A DIPJ, diversamente da DCTF, não se limita a ser declaração meramente
confessional de débitos. Ela é a síntese da apuração do IRPJ em bases contábeis e fiscais,
refletindo o resultado econômico do período e o cálculo do tributo devido. Sua retificação,
portanto, sugere – ao menos em tese – a existência de fatos contábeis subjacentes (ajustes de
receita, custo, despesa, adições/exclusões no LALUR, etc.) que teriam levado à conclusão de que o
IRPJ de outubro/2012 não era devido.
Em outras palavras, se fosse apenas uma DCTF retificada, sem qualquer outro
elemento, a conclusão pela manutenção do indeferimento seria, de fato, mais natural, a meu ver.
Mas, havendo também DIPJ retificada, anterior ao despacho decisório, e havendo, ainda, clara
divergência entre essa nova apuração e o tratamento conferido pelo sistema (que continuou a
considerar o débito existente e o DARF como meio legítimo de extinção), há um indício qualificado
de que algo na trajetória desse débito pode ter sido tratado de forma equivocada.
Esse indício, por si só, não comprova o pagamento indevido. Mas ele é suficiente,
na minha ótica, para afastar a ideia de que se trata de mera tentativa declaratória destituída de
qualquer verossimilhança, especialmente em contexto em que a própria Administração se utiliza
de cruzamentos entre DIPJ, DCTF, PER/DCOMP e demais declarações para deflagrar fiscalizações e
malhas.
Aliás, se a situação fosse inversa – isto é, se não houvesse qualquer vinculação
prévia em DCOMP e processo de cobrança – é razoável supor que a retificação para reduzir a zero
o IRPJ de uma competência, seguida de pedido de compensação de valor expressivo, tenderia a
ser selecionada para análise mais acurada, antes mesmo da conclusão sobre homologação ou não
da compensação. O fato de, neste caso, já existir um “histórico” anterior (PER/DCOMP final 4278 e
processo de cobrança) não deveria, por si só, inviabilizar que a Administração se debruce sobre a
congruência entre esse histórico e a nova apuração declarada pelo contribuinte.
Registro que esta proposta de conversão do julgamento em diligência não serve
para “salvar” a desídia do contribuinte em não juntar documentos contábeis que comprovassem a
correção de suas retificadoras, mas sim para
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
16

1. Harmonizar as próprias informações da Administração (DCTF original e retificadora,
PER/DCOMP final 4278, processo de cobrança, PER/DCOMP final 3631, DIPJ original
e retificada);
2. Verificar, com base em documentação contábil-fiscal idônea, se a alteração da DIPJ
e da DCTF encontra efetivo lastro em fatos contábeis (por exemplo, estorno de
receita, reconhecimento de custo, correção de lançamento, etc.); e
3. Prevenir, de ambos os lados – contribuinte e Fazenda –, que subsista uma eventual
duplicidade de extinção ou, inversamente, a manutenção de cobrança de tributo
que já não seria devido à luz da contabilidade revisada.
A diligência, portanto, deve ser estritamente delimitada, evitando-se qualquer
devassa desnecessária ou transferência genérica do ônus probatório à fiscalização. A unidade de
origem pode ser instada, por exemplo, a:
(i) apresentar informação fiscal circunstanciada sobre a trajetória do débito de IRPJ
outubro/2012 nos sistemas da RFB, discriminando todas as vinculações, compensações e
pagamentos, com indicação precisa de como se deu a utilização do DARF de 15/05/2013;
(ii) intimar a Contribuinte para, em prazo certo, juntar documentação contábil e
fiscal específica (balancetes, razão, LALUR/LACS, demonstrativos de apuração do IRPJ etc) que
demonstre o fundamento da retificação da DIPJ e da DCTF; e
(iii) concluir expressamente se, à vista dessa documentação, subsiste ou não o
débito de IRPJ outubro/2012 que deu origem ao pagamento e à posterior compensação aqui
analisada.
Somente após essa complementação probatória – que parte de indícios já
existentes nos autos (DIPJ retificada), e não de mera suposição – será possível afirmar, com
segurança, se o alegado pagamento indevido efetivamente se configurou e, por conseguinte, se o
direito creditório pode ou não ser reconhecido.
6
CONCLUSÃO DA DIVERGÊNCIA
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
converter o julgamento em diligência, a fim de que a autoridade preparadora:
1. Esclareça, de forma circunstanciada, a trajetória do débito de IRPJ outubro/2012,
discriminando todas as vinculações e extinções registradas, inclusive as retificações
processadas pelo sistema e;
2. Intime a Contribuinte para apresentar documentação contábil-fiscal idônea que
comprove a correção da retificação da DIPJ e da DCTF; e
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901118/2014-69
17

3. Reaprecie, à luz desses elementos, a existência, liquidez e certeza do crédito
pleiteado no PER/DCOMP no 26338.86398.240114.1.3.04-3631, retornando os
autos a este Conselho para novo julgamento após o cumprimento da diligência.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 350
DF CARF MF
Original